Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-37.2019.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000650-37.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (AGRAVANTE), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1000650-37.2019.8.11.9005

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante(s):

PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O pleito de redução de carga horária da Autora para cuidar de seu filho portador de necessidades especiais, se faz necessária para garantir a inclusão e facilitação do deficiente à cidadania garantida, tratamentos e outros, que somente poderá ser alcançada com a presença da genitora diariamente em diversas atividades necessárias ao desenvolvimento intelectual e sociológico do seu filho portador de Síndrome de Down.

Portanto, confirmo a liminar concedida, dando provimento ao Agravo de Instrumento.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE, contra a decisão interlocutória que negou o pleito de antecipação de tutela, aduzindo que o seu pleito de redução da carga horária de trabalho, em virtude de ter filho com deficiência (Síndrome de Down), se encontra arvorada ainda no Estatuto da Pessoa com Deficiência e não apenas com base na L.C.Estadual 607/2018, bem como atento ainda aos princípios da dignidade da pessoa humana, narrando o desacerto da decisão que indeferiu o seu pleito, noticiando ainda precedentes do próprio TJMT sobre o tema em outras oportunidades. Pugna pela concessão do pedido de redução da carga horária ante a necessidade premente de poder dar os cuidados necessários ao infante, em conciliação com o seu dever laboral, dentro das normativas legais previstas à espécie.

A antecipação da tutela requerida foi concedida no andamento no. 28899461, em 19/12/2019.

As informações não foram prestadas conforme certidão de no. 33539490.

Devidamente intimados, sem manifestação dos Agravados.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, o parecer ministerial aportou no andamento no. 40170966, tendo o douto Promotor de Justiça opinado pela não intervenção.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme descrito em sede de apreciação da liminar,
a Agravante exerce o cargo de ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com matrícula sob o número 213620, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de onde devidamente demonstrado nos autos, tanto em sede de Agravo de Instrumento quanto no feito da origem que o seu filho de nome MATEUS ALBUQUERQUE necessita de cuidados especiais, por ser portador de SÍNDROME DE DOWN.

Pois bem.

Apesar da decisão do juízo de 1o grau ter sido no sentido de indeferir o pleito, entendo que a mesma merece a devida corrigenda.

E digo isto por diversos motivos:

a)
Apesar de existir ADIN a tramitar contra a LC 607/2018, sob o número 1011123-34.2019.8.11.0000, cuja relatoria recaiu sobre o Desembargador Orlando de Almeida Perri, em especial ao artigo 124-A, inexiste qualquer liminar concedida neste feito, de onde, diante disso, a legislação ainda está em vigor;

b)
O ente estatal recusou a concessão do benefício legal, apenas sob o pálio de que o mesmo dependia de regulamentação, porém, como óbvio, os entes estatais nunca regulamentam os benefícios a seu tempo, modo e forma, ficando os eventuais beneficiários na espera indefinida, ainda mais quando a LC 607/2018 já caminha para quase 02 (dois) anos sem qualquer tipo de regulamentação, merecendo diante disso, a pronta intervenção pelo Poder Judiciário;

c)
Ademais, existe ainda a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência editado sob o pálio da LEI 13.146/2015, que traça inúmeras diretrizes de inclusão e de facilitação ao deficiente à sua cidadania garantida, acesso ao conhecimento, cultura, tratamentos e outros, elencados exaustivamente no artigo 3 e seus incisos, bem como no artigo 4o que trata das igualdades de oportunidades com as demais pessoas, bem como pelo DECRETO FEDERAL 6949/2009, que trata também da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que sendo a ratificação de Convenção Internacional tem caráter e
status
de Lei Complementar, que somente poderá ser alcançada com a presença da genitora diariamente em diversas atividades necessárias ao desenvolvimento intelectual e sociológico do seu filho com a deficiência já mencionada;

d)
Existem diversos precedentes sobre o tema, inclusive trazidos já com a exordial e ainda com a peça de recurso, dentre eles: Ag. Regimental 111714/2014, da relatoria da Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 04/12/2014, Mandado de Segurança 140617/2015 da relatoria da Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgado em data de 01/03/2018 e ainda Agravo de Instrumento 1001955-42.2018.8.11.0000, da relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado pela Turma Recursal em data de 05/12/2019, todos caminhando no mesmo sentido;

e)
A medida concedida pode ser revertida a qualquer tempo, em favor da Administração a depender do teor da ADIN contra a LC 607/2018, sob o número 1011123-34.2019.8.11.0000, que poderá alterar eventual contorno temporal do horário da carga laboral a ser exercida em caráter excepcional pela agravante, porém, por ora, como a lei em questão se encontra em vigor deve ser aplicada;

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida,
DETERMINAR
ao
Estado de Mato Grosso, para que, reduza a carga horária da agravante
PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE, Analista de Desenvolvimento Social, sob a matrícula 213620
, para 50 %,
num importe a ser laborado de 20 horas semanais
, com espeque na LC 607/2018, em seu artigo 124-A,
sem a redução de vencimentos
, sob pena de multa a ser aplicada contra a Agravada, em caso de descumprimento, a ser verificada em momento oportuno, se for o caso;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020